Tribunal: STF
Processo: HC 183195
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, no processo nº 0013358-11.2011.4.03.6181, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, efetivada no dia 27 de outubro de 2011, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), e 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade dos delitos), da Lei nº 11.343/2006. 
    Em 16 de dezembro de 2013, condenou-o a 16 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 2.011 dias-multa, considerado o cometimento dos citados crimes. Negou o direito de recorrer em liberdade. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.839/SP. O Relator inadmitiu-o.
    Os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade entre os fatos, ocorridos em 2010, e o implemento da custódia, no dia 25 de dezembro de 2019. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Com a petição/STF nº 44.642/2020, sublinham o excesso de prazo, dizendo violado o artigo 316 do Código de Processo penal. Frisam haver o Juízo reavaliado a necessidade da custódia em 7 de fevereiro de 2020, inexistindo ato posterior. 
    Este processo foi distribuído por prevenção ao revelador do habeas de nº 111.721/SP, tendo os impetrantes, em seguida, manifestado desistência, homologada por Vossa Excelência no dia 30 de agosto de 2013. 
    Em 9 de setembro de 2013, Vossa Excelência implementou medida acauteladora no habeas corpus nº 118.830/SP, para, tendo em vista o excesso de prazo, afastar a prisão provisória. No dia 25 de março de 2014, a Primeira Turma, à maioria, declarou prejudicada a impetração, tornando insubsistente a liminar, ante a superveniência da sentença condenatória. 
    Vossa Excelência, em 22 de novembro de 2014, deferiu medida de urgência no habeas de nº 125.129/SP, assentando que o excesso de prazo se projeta, no que reconhecido, até o término do processo-crime. A Turma, no dia 26 de maio de 2015, inadmitiu-o. 
    Em 1º de setembro de 2016, Vossa Excelência acolheu pedido de liminar no habeas de nº 130.433/SP, para suspender os efeitos da sentença condenatória, considerada a juntada, pelo Ministério Público, de nova peça após as alegações finais da defesa. A Primeira Turma, no dia 20 de junho de 2017, não implementou a ordem, tornando insubsistente a medida acauteladora. Declarou, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, ausência de prejuízo efetivo ao paciente na sentença ante a apresentação de nova peça pelo Órgão acusador.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou desprovida apelação formalizada pela defesa. Recurso especial encontra-se pendente de exame de admissibilidade.
    A fase é de apreciação da liminar. 
    2. Quanto à falta de contemporaneidade, não surge relevante o articulado. A custódia foi implementada, novamente, em razão do julgamento, pela Primeira Turma, do habeas corpus nº 130.433/SP, o qual teve a ordem indeferida, cassada a liminar. O distanciamento temporal entre o fato delituoso e a decisão respectiva não leva a concluir pela insubsistência da medida. Descabe potencializar a data dos fatos criminosos.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 1º de novembro de 2018, ou seja, há 1 ano, 7 meses e 18 dias, sendo mantida a custódia em 12 de fevereiro de 2020. Uma vez inexistente ato posterior sobre a necessidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal e revelado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo nº 0013358-11.2011.4.03.6181, da Quarta Vara Federal Criminal de São Paulo. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator